Tribunal: STF
Processo: RHC 221777
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DA NORMA DE EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Thalles Henrique da Silva Braz contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 20.9.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.191/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre penas de sete anos, dez meses e vinte dias de reclusão e de cinco meses e dez dias de detenção, atualmente em regime fechado, pela prática de diversos delitos, entre os quais o de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa requereu a retificação dos cálculos da execução penal do recorrente, alegando que, após a edição da Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas teria deixado de ser equiparado a hediondo. Em 23.2.2022, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Segunda RAJ da comarca de Araçatuba/SP indeferiu o pedido (Execução n. 0001825-72.2021.8.26.0509). 



    4. Em 23.5.2022, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0000861-45.2022.8.26.0509, interposto pela defesa do recorrente. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 745.191/SP no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 22.8.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 20.9.2022:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O posicionamento desta Corte, há muito pacificado, é o de que o delito de tráfico de drogas é equiparado à hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurado o tráfico na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    2. A mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado à hediondo, conclusão reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal – com redação definida pela Lei n. 13.964/2019, consagrando o entendimento pacificado dos tribunais superiores acerca da questão –, que dispõe que ‘[n]ão se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’.



    3. ‘Diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas’ (AgRg no HC n. 736.796/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).



    4. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 30).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa alega que, “analisando detidamente o texto do denominado ‘Pacote Anticrime’, verifica-se que o crime de tráfico de droga deixou de ser considerado crime equiparado ao hediondo” (fl. 4, e-doc. 33).



    Argumenta que “o legislador constitucional e o infraconstitucional (art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990), ao colocarem os delitos de ‘tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo’ ao lado dos delitos hediondos, por exclusão lógica, definiu que esses três delitos não são hediondos. Do mesmo modo, não houve, por parte do constituinte, ‘equiparação’ aos delitos hediondos, visto que apenas se atribuiu determinadas características comuns a todos eles, em claro exemplo de silêncio eloquente” (fl. 6, e-doc. 33). 



    Assevera que, “atualmente (em vigor), não há norma específica que determine quais são os delitos equiparados a hediondos para fins de progressão de regime como fazia a antiga redação do § 2º, art. 2º, Lei de Crimes Hediondos. Então, com o advento da Lei 13.964/2019 e a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, sucumbiu a única ‘equiparação’ legislativa para fins de progressão entre os delitos hediondos e o de ‘tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’” (fls. 6-7, e-doc. 33). 



    Ressalta que, “com o advento da Lei 13.964/2019 e a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, sucumbiu a única ‘equiparação’ legislativa para fins de progressão entre os delitos hediondos e o de ‘tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’. O art. 44 da Lei 11.343/06 prevê expressamente quais seriam as características específicas que o tráfico de drogas teria em comum em relação aos delitos hediondos, sem, porém, determinar a equiparação total, como fez a Lei de Terrorismo” (fl. 7, e-doc. 33).



    Enfatiza que “o silêncio do legislador ao tratar do tráfico de drogas não pode ser interpretado em desfavor do apenado. Quando o legislador pretende equiparar totalmente (‘para todos os efeitos’) um delito aos crimes hediondos, o faz expressamente” (fl. 7, e-doc. 33). 



    Realça que “a Lei 13.964/2019 afigura-se, neste ponto, mais benéfica, revogando o dispositivo que disciplinava, de forma equiparada, as frações de cumprimento de pena para fins de progressão de regime nos crimes hediondos, na prática da tortura, no tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e no terrorismo (art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90)” (fl. 10, e-doc. 33).



    Observa que “o condenado pela prática do crime de tráfico de drogas deverá progredir conforme os critérios objetivos dos delitos comuns (incisos I a IV do art. 112 da LEP), eis que não são se trata de ‘crime hediondo ou equiparado’. Logo, o afastamento da hediondez do tráfico para fins de progressão é uma conclusão lógica que exsurge da análise das alterações promovidas pela Lei Anticrime” (fl. 12, e-doc. 33). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal. 



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requerer a concessão da ordem para a aplicação de lei mais benigna retroativa, a fim de que seja RETIFICADO O CÁLCULO DE PENAS DO SENTENCIADO PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL, APLICANDO-SE O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PREVISTO NO ART. 112 DA LEI 7.210/84, PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS” (fl. 12, e-doc. 33). 



    7. O Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões e pediram o desprovimento do recurso ordinário (e-docs. 48/50).



    8. A Procuradoria-Geral da República também se manifestou pelo desprovimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa:



    “Penal e Processual Penal. Tráfico. Alegado direito à progressão de regime mediante aplicação das frações relativas aos delitos comuns. Habeas corpus não conhecido. Agravo Regimental não provido. 



    Pleito de progressão de regime mediante aplicação da fração de 1/6 de cumprimento da pena. Impossibilidade. Caráter hediondo. Previsão constitucional. Entendimento do STF. 



    Parecer pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 54). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    10. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e seja a fração de cumprimento de pena necessária à progressão de regime readequada para a de crimes não hediondos.



    11. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que denegou o Habeas Corpus n. 745.191/SP, mantendo o acórdão do Tribunal paulista. Estes os fundamentos do acórdão pelo qual ratificada a decisão denegatória do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior:



    “Não obstante as razões defensivas, entendo que o agravo regimental não merece prosperar. 



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 63/64):



    Thalles está descontando pena decorrente da prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006). 



    Em função disso, no respectivo cálculo de pena, está sendo exigido o prévio cumprimento de 40% (quarenta por cento) da reprimenda carcerária para fins de progressão de regime prisional. 



    E a referida exigência está correta. 



    Com efeito, não procede a alegação do recorrente de que, com a revogação do § 2º do artigo 2º da Lei n. 8.072/1990 (‘Lei dos Crimes Hediondos’) pela Lei n. 13.964/2019 (‘Pacote Anticrime’), o crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), teria deixado de ser equiparado aos delitos hediondos para fins de progressão carcerária. 



    Com efeito, já na vigência do chamado ‘Pacote Anticrime’, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que o crime de tráfico de drogas, em sua forma básica, é equiparado aos delitos hediondos.



    Compreendi que o entendimento do Tribunal de origem não mereceria reparos; isso, porque, tal como está consignado na decisão agravada, ao contrário do que alega a defesa, não há como reconhecer que, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) deixou de ser equiparado a hediondo, porquanto tal previsão encontra alicerce nos arts. 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Aliás, o posicionamento desta Corte, há muito pacificado, é o de que o delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurado o tráfico na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Nessa linha, a mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado a hediondo, conclusão reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal – com redação definida pela Lei n. 13.964/2019 –, que assim dispõe:



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964/2019).



    Tal dispositivo, como visto, consagrou o tratamento diferenciado ao tráfico privilegiado de entorpecentes, já de longa data atribuído pela jurisprudência dos tribunais superiores, e não autoriza a conclusão de que o Pacote Anticrime teria estendido ao tráfico, tipificado no art. 33, caput e § 1º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza de delito comum. 



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: (…)



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental” (fls. 3-5, e-doc. 31). 



    12. Como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelo recorrente, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (Habeas Corpus n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Na mesma linha são os julgados:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 



    4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. 



    II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no presente recurso ordinário em habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora